Tribunal: TJMT
Processo: 1028278-40.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028278-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS - CPF: 966.725.601-49 (ADVOGADO), RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 723.875.131-34 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ROSSATO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 53.023.802/0001-83 (AGRAVANTE), AGRO ROSSATO LTDA - CNPJ: 53.185.022/0001-30 (AGRAVANTE), CATIA REGINA RANDON - CPF: 488.567.891-91 (AGRAVANTE), LUIZ EDUARDO RANDON ROSSATO - CPF: 030.334.481-43 (AGRAVANTE), CAROLINE RANDON ROSSATO MORAIS - CPF: 030.334.471-71 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO), BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 05.644.974/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

ROSSATO PARTICIPACOES LTDA
,
AGRO ROSSATO LTDA
,
CATIA REGINA RANDON
,
LUIZ EDUARDO RANDON ROSSATO
e
CAROLINE RANDON ROSSATO MORAIS

AGRAVADO
(S):

BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO.
REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, com fundamento na ausência de garantia do juízo e na inexistência dos demais requisitos legais.

Os embargos à execução alegam inexistência de confusão patrimonial, autonomia patrimonial por separação conjugal e ausência de responsabilidade dos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a execução estava devidamente garantida para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos; e (ii) saber se estavam presentes os demais requisitos do art. 919, §1º, do CPC para concessão da medida excepcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O efeito suspensivo aos embargos à execução somente pode ser concedido com a presença cumulativa dos requisitos legais previstos no art. 919, §1º, do CPC: requerimento expresso, tutela provisória e garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

4.
A constrição sobre imóvel avaliado em valor superior ao crédito exequendo não se mostrou suficiente para garantir a execução, em razão de hipoteca preexistente em favor de terceiro, que inviabiliza sua utilização como garantia válida.

6.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de garantia impede a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

7. Ausentes os requisitos da tutela de urgência, conforme dispõe o artigo 919,
§
1 do CPC, deve ser indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo em embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC. 2. A ausência de garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes impede a suspensão do processo executivo, ainda que presentes indícios de plausibilidade do direito alegado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 919, §1º, e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt nos EDcl no AREsp: 2521198
/
SE
,
AgInt no AREsp: 2393231
/
SP
,
AgInt no AREsp: 2308179
/
SP
e
AgInt no AREsp: 2020909
/
PR

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA, AGRO ROSSATO LTDA, CATIA REGINA RANDON, CAROLINE RANDON ROSSATO MORAIS e LUIZ EDUARDO RANDON ROSSATO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos dos embargos à execução n. 1008934-50.2025.8.11.0040, que indeferiu pedido de efeito suspensivo
, sob fundamento que não restou apresentada garantia de juízo e inexistente elementos que justifiquem a excepcionalidade da medida
.

O processo originário consiste em execução de título extrajudicial 1003999-64.2025.8.11.0040

movida por BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA contra SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA e outros, fundada em contratos de compra e venda de soja em grãos, com pedido de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão dos ora agravantes no polo passivo.

Por sua vez, o
s embargos à execução visam afastar a responsabilidade dos embargantes pela dívida contratada exclusivamente pela empresa Safras Armazéns Gerais Ltda e seus sócios, impugnando a desconsideração da personalidade jurídica sob alegação de ausência de confusão patrimonial, desvio de finalidade ou abuso da forma societária, bem como sustentando a autonomia patrimonial decorrente de divórcio consensual e constituição de empresas distintas para formalização da meação de bens.

A decisão agravada assim dispôs:

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
ROSSATO PARTICIPACOES LTDA, AGRO ROSSATO LTDA, CATIA REGINA RANDON, CAROLINE RANDON ROSSATO MORAIS, LUIZ EDUARDO RANDON ROSSATO,
contra decisão (ID. 202237715 autos de processo n. 1008934-50.2025.8.11.0040) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que indeferiu pedido de efeito suspensivo nos embargos à execução face a ausência de garantia do juízo, nos seguintes termos:

“Trata-se de Embargos à Execução opostos por
ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA, AGRO ROSSATO LTDA, CATIA REGINA RANDON, CAROLINE RANDON ROSSATO MORAIS e LUIZ EDUARDO RANDON
ROSSATO
em
face da execução que lhe move
BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA,
processo nº 1003999.64.2025.8.11.0040 em trâmite perante este Juízo.

Com base nos fatos e fundamentos jurídicos expostos na petição inicial,
os embargante
postulam o recebimento dos embargos com efeito suspensivo, sob alegação de que o prosseguimento da execução poderá causar danos irreparáveis ou de difícil reparação.

É o relatório. DECIDO.

RECEBO os embargos para discussão, posto que tempestivos e formalmente adequados.

No entanto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, uma vez que a parte embargante não demonstrou a presença dos requisitos legais exigidos pelo artigo 919, §1º do Código de Processo Civil, quais sejam: (i) a garantia do juízo, (
ii
) a relevância dos fundamentos e (
iii
) o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Com efeito, o dispositivo legal supracitado estabelece que:
"Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. §1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes."

No caso em tela, verifico que a execução não se encontra totalmente garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, o que, por si só, obsta
a
concessão do efeito suspensivo pretendido.

Cumpre salientar que, conforme a sistemática processual vigente, a regra é o recebimento dos embargos à execução sem efeito suspensivo, sendo sua atribuição medida excepcional condicionada ao cumprimento dos requisitos legais. A garantia do juízo constitui requisito objetivo e indispensável para a concessão do efeito suspensivo, não havendo como suprir sua ausência, por mais relevantes que sejam os fundamentos invocados pela parte embargante.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica quanto à necessidade de garantia do juízo para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DO ART. 919, §1º DO CPC – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é imprescindível o preenchimento dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC, dentre os quais a garantia do juízo. A ausência da garantia, por si só, já impede a concessão do efeito suspensivo."
(TJMT, AI 1007247-12.2019.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, julgado em 11/09/2019)

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 919, §1º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução está condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC, dentre eles a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes."
(TJMT, AI 1005762-74.2019.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator DES. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 03/09/2019)

Além da ausência de garantia do juízo, não vislumbro a relevância dos fundamentos invocados nos embargos nem o risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a excepcionalidade da medida pleiteada.

Vale ressaltar que a execução segue o princípio da responsabilidade patrimonial, segundo o qual o devedor responde com seus bens para o cumprimento de suas obrigações. Eventuais constrangimentos decorrentes da constrição patrimonial são inerentes ao procedimento executivo e não configuram, por si só, dano grave ou de difícil reparação aptos a justificar a suspensão do processo executivo.

Diante do exposto,
RECEBO
os embargos à execução para discussão,
SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
, determinando o prosseguimento regular da execução.

INTIME-SE
o exequente para impugnar os embargos no prazo legal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. [...]”

O Agravante sustenta que a decisão é equivocada, pois o juízo encontra-se integralmente garantido, com constrições suficientes realizadas nos autos da execução, cujo valor supera expressivamente o montante executado. Aduz, ainda, que a desconsideração da personalidade jurídica foi decretada de forma indevida, sem a devida dilação probatória, apenas com base em alegações de confusão patrimonial e existência de grupo econômico, sem prova concreta ou contraditório prévio.

Afirma que a constrição recaiu sobre bens de terceiros alheios ao contrato celebrado entre a agravada e a empresa devedora (Safras Armazéns Gerais Ltda.), destacando que os agravantes não integravam o quadro societário da referida empresa, tampouco participaram dos contratos de compra e venda de soja que instruem a execução.

Ressalta, ainda, a separação conjugal entre Dilceu Rossato e
Catia
Regina Randon, formalizada por escritura pública, com divisão patrimonial consolidada em empresas distintas constituídas antes mesmo dos contratos em execução.

Defende que a execução desconsidera a autonomia patrimonial dos agravantes, configurando constrição indevida e violação ao devido processo legal. Alega, por fim, que o caso demanda dilação probatória, sendo inadequada a desconsideração sumária da personalidade jurídica, conforme precedentes do TJMT.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, suspendendo a eficácia do arresto sobre os bens dos agravantes e reconhecendo a necessidade de regular instrução probatória para eventual desconsideração da personalidade jurídica.

Preparo recursal recolhido em ID. 296081361.

É o relatório. Decido.

O presente recurso é tempestivo, encontra cabimento no art. 1.015, inciso I do Código de Processo Civil e preenche os demais requisitos de admissibilidade estabelecidos no art. 1.017 do referido diploma processual.

É cediço que o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, no âmbito do Tribunal de Justiça, preconiza que o relator do agravo de instrumento poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Todavia, não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Impende salientar que para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a parte demonstre a existência de perigo de dano, e que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja antecipada a tutela recursal vindicada. Além, é claro, da probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Nesse diapasão, nos estreitos limites deste instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito pretendido.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a Lei n.11.382/2006, ao revogar o§ 1ºdo art.739do antigoCPC, eliminou a automática concessão de efeito suspensivo à Execução pela oposição de Embargos.

À luz do Tema Repetitivo n. 526 do Superior Tribunal de Justiça, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução deve observar o disposto no art. 919, § 1º, do CPC, impondo-se a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) requerimento expresso do embargante; (
ii
) preenchimento dos pressupostos da tutela provisória de urgência; e (
iii
) garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução suficientes.

Nesta toada, oCódigo de Processo Civil trata da matéria no art.919nestes termos:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

§ 2º Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3º Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4º A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5º A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.
(sem grifos no original).

Logo, cabia ao agravante demonstrar a existência de probabilidade do direito e risco de dano cumulados com a garantia da execução, e, como bem observado pelo juízo de origem, não é possível evidenciar, ao menos neste momento processual, o preenchimento de todos os requisitos cumulativos, sobretudo a garantia do juízo.

No caso em apreço, malgrado o Agravante sustente que a execução estaria suficientemente garantida pela penhora de imóvel avaliado em R$ 89.243.297,86 (oitenta e nove milhões, duzentos e quarenta e três mil, duzentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos), valor que, em tese, superaria o débito executado, quantificado em R$ 46.820.482,79 (quarenta e seis milhões, oitocentos e vinte mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos), tal assertiva não se sustenta diante da realidade processual.

Com efeito, da análise detida dos autos da execução, verifica-se que a parte exequente, em atualização mais recente realizada no curso do processo, atribuiu ao crédito exequendo o valor de R$ 56.071.023,42 (cinquenta e seis milhões, setenta e um mil, vinte e três reais e quarenta e dois centavos), pleiteando, ainda, a expedição de ofício à empresa Bayer S.A., em razão da existência de hipoteca registrada sobre o imóvel arrestado (matrícula nº 68.994 do CRI de Sorriso/MT). (Id. 197920427 autos de processo n. 1003999-64.2025.8.11.0040).

Em resposta, a mencionada empresa informou que detém crédito perante o executado no montante de R$ 88.596.774,52 (oitenta e oito milhões, quinhentos e noventa e seis mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), valor este que supera, inclusive, a própria avaliação do imóvel. (Id. 200564257 autos de processo n. 1003999-64.2025.8.11.0040).

Dessa forma, resta evidente que o arresto do referido bem em nada assegura a execução, na medida em que a garantia hipotecária inviabiliza sua utilização para a satisfação do crédito exequendo.

Contrapartida, observa-se que outras constrições vêm sendo efetivadas, notadamente penhoras de grãos provenientes das colheitas realizadas na Fazenda Carol. Contudo, tais constrições atingem montante estimado atualmente em pouco mais de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), além de penhora em numerário de aproximadamente R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), valores manifestamente insuficientes para garantir a integralidade da execução, cujo débito atualizado supera a quantia de R$ 56.071.023,42 (cinquenta e seis milhões, setenta e um mil, vinte e três reais e quarenta e dois centavos).

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de quea ausência de garantia só pode ser suprida quando demonstrada a inexistência de bens penhoráveis, o quenão restou comprovado nos autos. A mera alegação de dificuldade financeira não substitui o ônus probatório exigido para afastar a exigência legal.

No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.EMBARGOSÀEXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.GARANTIADO JUÍZO.HIPOSSUFICIÊNCIAECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por PADRÃO TRANSPORTES LTDA – ME, contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aosEmbargosàExecuçãoopostos em face do BANCO DO BRASIL S.A. Sustenta a agravante que a existência de alienação fiduciária dobemexequendo supre a exigência degarantiado juízo prevista no art. 919, § 1º, do CPC. Alega, ainda,hipossuficiênciafinanceira, requerendo mitigação da exigência legal. O pedido de
gratuidade foi deferido, mas o pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de alienação fiduciária sobre obemobjeto daexecuçãoequivale àgarantiado juízo exigida para concessão de efeito suspensivo aosembargosàexecução; (
ii
) estabelecer se ahipossuficiênciaeconômica da parte agravante justifica a dispensa dagarantialegalmente exigida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo aosembargosàexecuçãoexige o preenchimento cumulativo dos requisitos da tutela provisória e dagarantiadaexecuçãopor penhora, depósito ou caução suficientes, conforme dispõe o art. 919, § 1º, do CPC.

A alienação fiduciária constituigarantiacontratual extrajudicial, não sendo equivalente àgarantiado juízo exigida para suspensão daexecuçãojudicial, uma vez que não assegura, no âmbito processual, a satisfação do crédito em caso de improcedência dosembargos.

A jurisprudência majoritária, inclusive do STJ e dos tribunais estaduais, é firme no sentido de que a alienação fiduciária não substitui a penhora, depósito ou caução para fins do art. 919, § 1º, do CPC.

A alegadahipossuficiênciafinanceira, ainda que demonstrada em parte, não foi suficientemente comprovada a ponto de justificar a dispensa da exigência legal degarantia, conforme entendimento do

STJ que admite tal flexibilização apenas em casos de comprovada ausência debenspenhoráveis.

Ausentes os pressupostos legais cumulativos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o efeito suspensivo aosembargosàexecução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alienação fiduciária dobemexequendo não supre a exigência degarantiado juízo para fins de concessão de efeito suspensivo aosembargosàexecução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

Ahipossuficiênciaeconômica do devedor somente autoriza a dispensa dagarantiado juízo quando comprovada de forma inequívoca a inexistência debenspassíveis de penhora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1º; CC,
arts
. 1.361 a 1.368-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2164474/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22.05.2023,
DJe
25.05.2023; TJ-PR, AI 0050224-18.2023.8.16.0000, Rel. Des. Marco
Antonio

Massaneiro
, 16ª Câmara Cível, j. 25.03.2024; TJ-MG, AI 10000204843411001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 15ª Câmara Cível, j. 10.12.2020; STJ, REsp 1487772/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.05.2019,
DJe
12.06.2019.

(N.U 1005617-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 18/04/2025) - Grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.EMBARGOSÀEXECUÇÃOFISCAL.GARANTIADO JUÍZO.HIPOSSUFICIÊNCIAPATRIMONIAL NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por
Catelli
& Alcântara Ltda. contra sentença que indeferiu a petição inicial deembargosàexecuçãofiscal, com fundamento no art. 485, I, do CPC, devido à ausência degarantiado juízo, exigida pelo art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80. A apelante alegou encerramento das atividades e inexistência debenspenhoráveis, pleiteando a mitigação da exigência legal com base em precedentes do STJ e princípios constitucionais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se ahipossuficiênciaeconômica da apelante, alegada sem provas inequívocas, poderia justificar a dispensa dagarantiado juízo como requisito de admissibilidade dosembargosàexecuçãofiscal.

III. Razões de decidir

3. O art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80 exigegarantiado juízo como condição de procedibilidade dosembargosàexecuçãofiscal, admitindo exceções apenas mediante comprovação inequívoca dehipossuficiência.

4.
A ausência de provas concretas sobre ahipossuficiênciapatrimonial impede a aplicação da mitigação jurisprudencial prevista em precedentes do STJ.

5. A jurisprudência aplicável reforça a impossibilidade de dispensar agarantiado juízo sem comprovação inequívoca dahipossuficiênciapatrimonial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. O art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80 exigegarantiado juízo como condição de admissibilidade dosembargosàexecuçãofiscal, salvo comprovação inequívoca dehipossuficiênciaeconômica."

"2.
A ausência de provas concretas sobre a inexistência debensou ativos da parte executada impede a flexibilização do requisito legal."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, I; Lei nº 6.830/80, art. 16, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.487.772/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma,
DJe
12.06.2019; STJ.

(N.U 1018979-18.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025) - Grifei

Portanto,inexiste demonstração dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC, a saber:a probabilidade do direito alegadoe operigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o deferimento da tutela de urgência ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Destaca-se, por fim, que a presente análise é realizada emjuízo de cognição sumária, própria das medidas de urgência,não vinculando o exame de méritoque será oportunamente realizado, após apresentação de defesa, quando então será possível aferir com maior profundidade os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto,
indefiro a concessão da tutela antecipatória postulada pela agravante.

Intime-se o Agravado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC.

Considerando se tratar de matéria eminentemente de cunho patrimonial, inexistindo interesse público ou de menor incapaz, fica dispensado o parecer do Ministério Público.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Em suas razões recursais
(ID.
308445358
)
, a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Garantia do juízo presente nos autos da execução, com
constrições
que superam expressivamente o valor executado;

2.
A
usência de pressupostos para desconsideração da personalidade jurídica
, r
isco de dano grave ou de difícil reparação pela manutenção da
constrição
sobre bens de terceiros;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo efeito suspensivo aos embargos à execução e determinando a suspensão dos atos constritivos em desfavor dos agravantes.

Recurso tempestivo
(Aba Expedientes –
Decisão (43394318), Decisão (43394320), Decisão (43394319), Decisão (43394321) e Decisão (43394317)
– PJE 1º Grau)
e preparo recolhido
(ID.
308445358
)
.

Contrarrazões apresentadas pela parte Agravada
(ID.
315875862
)
, alegando preliminarmente a intempestividade dos embargos à execução e, no mérito, pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

ROSSATO PARTICIPACOES LTDA
,
AGRO ROSSATO LTDA
,
CATIA REGINA RANDON
,
LUIZ EDUARDO RANDON ROSSATO
e
CAROLINE RANDON ROSSATO MORAIS

AGRAVADO
(S):

BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de efeito suspensivo em embargos à execução, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em contratos de compra e venda de soja em grãos, com pedido de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão dos ora agravantes no polo passivo.

A parte Agravante, em suma, defende que a execução encontra-se suficientemente garantida por
constrições
realizadas nos autos da execução principal, especificamente: (i) bloqueio via SISBAJUD no valor de R$ 406.254,39 (quatrocentos e seis mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e nove centavos); (
ii
) penhora do imóvel denominado Fazenda Joia, com área de 828,6352 hectares, avaliado em R$ 86.151.544,47 (oitenta e seis milhões, cento e cinquenta e um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos); (
iii
) penhora de grãos de milho totalizando R$ 2.683.329,00 (dois milhões, seiscentos e oitenta e três mil, trezentos e vinte e nove reais), perfazendo o montante total de R$ 89.243.297,86 (oitenta e nove milhões, duzentos e quarenta e três mil, duzentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos), valor que supera expressivamente o débito executado.

Além disso, sustenta a relevância dos fundamentos dos embargos à execução, argumentando que a desconsideração da personalidade jurídica foi decretada de forma sumária, sem a devida dilação probatória, baseando-se apenas em alegações genéricas de confusão patrimonial e existência de grupo econômico, quando na realidade os agravantes não integravam o quadro societário da empresa Safras Armazéns Gerais Ltda nem participaram da
formalização
dos contratos de compra e venda de soja que fundamentam a execução.

Ressalta que a separação conjugal entre Dilceu Rossato e
Catia
Regina Randon foi formalizada por escritura pública em 23 de agosto de 2024, com
divisão
patrimonial consolidada através da constituição das empresas Rossato Participações Ltda e Agro Rossato Ltda em novembro de 2023, muito antes da celebração dos contratos executados (abril/maio de 2024), demonstrando tratar-se de legítimo planejamento sucessório e tributário.

Por fim, alega risco de dano grave ou de difícil reparação pela manutenção da
constrição
sobre bens de sua propriedade por dívida de terceiros, especialmente considerando que os
gr
ã
os
penhorados são fruto de investimentos próprios realizados pelos agravantes, conforme demonstram as centenas de notas fiscais de aquisição de insumos, sementes, calcário, defensivos e fertilizantes.

Lado outro, a parte Agravada assevera preliminarmente a intempestividade dos embargos à execução, sustentando que a ciência dada à pessoa jurídica Safras Armazéns em 30 de maio de 2025 alcança os demais litisconsortes passivos em razão da confessa existência de grupo econômico de fato reconhecida na recuperação judicial n. 1007134-62.2025.8.11.0015, aplicando-se a teoria da aparência consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, contesta veementemente a alegada suficiência da garantia do juízo, demonstrando que o imóvel Fazenda Joia, principal bem arrestado, possui hipoteca registrada em favor da empresa Bayer S/A no valor de R$ 88.596.774,52 (oitenta e oito milhões, quinhentos e noventa e seis mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), montante que supera inclusive a própria avaliação do bem, inviabilizando sua utilização para satisfação do crédito exequendo.

Argumenta ainda a existência de robusta confusão patrimonial entre os grupos empresariais, demonstrada através de documentos públicos que comprovam: (i) pagamento de dívidas da empresa Safras Armazéns Gerais Ltda pela empresa RD Comércio e Representações Ltda, de propriedade de
Catia
Regina Randon e Caroline Randon Rossato, no valor de R$ 1.439.335,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e nove mil, trezentos e trinta e cinco reais), em outubro de 2024, dois meses após o divórcio; (
ii
) constituição de hipoteca em 28 de fevereiro de 2024 sobre a Fazenda Rio do Mel por Dilceu Rossato e
Catia
Regina Randon para garantir dívidas de empresas do Grupo Safras no valor de R$ 64.024.588,70 (sessenta e quatro milhões, vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta e oito reais e setenta centavos); (
iii
) integralização de imóveis rurais na constituição da Agro Rossato Ltda com valores manifestamente inferiores aos
de mercado, caracterizando ocultação patrimonial, exemplificada pela Fazenda Joia que foi integralizada por R$ 70.096,99 (setenta mil, noventa e seis reais e noventa e nove centavos) quando sua avaliação judicial apurou o valor de R$ 86.151.544,47 (oitenta e seis milhões, cento e cinquenta e um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos).

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos cumulativos do art. 919, § 1º, do CPC, especialmente ante a ausência de garantia efetiva do juízo e a presença de indícios consistentes de fraude e ocultação patrimonial.

Passo à análise das teses recursais.

Prelimina
r em contrarrazões do recurso de Agravo de instrumento

Intempestividade dos Embargos à Execução

Antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se o enfrentamento da preliminar de intempestividade dos embargos à execução suscitada pela parte agravada
, que sustenta a aplicação da teoria da aparência em razão da alegada existência de grupo econômico entre as partes.

A parte agravada argumenta que a ciência dada à pessoa jurídica Safras Armazéns Gerais Ltda em 30 de maio de 2025 alcançaria os demais litisconsortes passivos em razão da responsabilidade solidária decorrente da confessa existência de grupo econômico de fato, aplicando-se a teoria da aparência consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que o prazo recursal teria se iniciado em 2 de junho de 2025 (primeiro dia útil subsequente à ciência) e se encerrado em 24 de junho de 2025, sendo os embargos protocolados apenas em 26 de junho de 2025, o que os tornaria manifestamente intempestivos.

Contudo, tal alegação não merece prosperar, porquanto o próprio Juízo de origem, ao receber os embargos à execução, expressamente consignou que "RECEBO os embargos para discussão, posto que tempestivos e formalmente adequados" (ID. 207609197 na origem).

Tal pronunciamento judicial constitui decisão de mérito sobre a tempestividade da peça processual, não podendo ser revista em sede de agravo de instrumento que tem por objeto exclusivamente o indeferimento do efeito suspensivo.

Com efeito, a tempestividade dos embargos à execução constitui questão de ordem pública, devendo ser analisada de ofício pelo magistrado no momento do recebimento da peça processual.

O art. 915 do Código de Processo Civil estabelece que "os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 231", sendo certo que o § 1º do mesmo dispositivo determina que "quando houver mais de um executado, o prazo para embargos será contado para cada um da respectiva citação".

A aplicação da teoria da aparência para fins de contagem de prazo processual exige demonstração inequívoca da existência de grupo econômico e da efetiva confusão entre as pessoas jurídicas, circunstâncias que não podem ser presumidas ou inferidas de meras alegações.

Ademais, ainda que se admitisse a existência de grupo econômico, tal
circunstância não teria o condão de unificar automaticamente os prazos processuais de pessoas jurídicas distintas, especialmente quando não há identidade de representação processual.

No caso em análise, cada um dos agravantes foi citado individualmente em datas distintas, conforme se verifica dos autos da execução principal.

Portanto, a preliminar de intempestividade
.

1. Garantia do juízo presente nos autos da execução, com
constrições
que superam expressivamente o valor executado

Pois bem. De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A parte agravante sustenta que o reconhecimento da suficiência da garantia do juízo, consubstanciada nas
constrições
realizadas nos autos da execução principal no montante de R$ 89.243.297,86 (oitenta e nove milhões, duzentos e quarenta e três mil, duzentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos), valor que supera expressivamente o débito executado de R$ 46.820.482,79 (quarenta e seis milhões,
oitocentos e vinte mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos), implica no preenchimento do primeiro requisito objetivo para concessão do efeito suspensivo e, consequentemente, na reforma da decisão agravada.

Com efeito, o art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que "
o
juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
".

A norma processual exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: (i) a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes; (
ii
) a probabilidade do direito alegado (
fumus boni iuris
); e (
iii
) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Dito isto, é visível que o efeito suspensivo
se trata
, portanto,
de medida excepcional, porquanto a regra geral estabelecida no
caput
do mesmo dispositivo é o recebimento dos embargos à execução sem efeito suspensivo.

A análise detida dos elementos constantes nos autos da execução principal revela, todavia, que a alegada suficiência da garantia não se sustenta diante da realidade processual e das circunstâncias fáticas que permeiam a lide.

Conforme registrado na decisão que indeferiu a tutela recursal, a parte exequente no processo principal (n.º 1003999-64.2025.8.11.0040) atualizou o valor do crédito exequendo para R$ 56.071.023,42 (cinquenta e seis milhões, setenta e um mil, vinte e três reais e quarenta e dois centavos), requerendo, ainda, a expedição de ofício à empresa Bayer S/A, tendo em vista a existência de hipoteca incidente sobre o imóvel arrestado – a Fazenda Joia –, registrado sob a matrícula nº 68.994 no Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT.

Em resposta ao referido ofício judicial, a Bayer S/A manifestou-se nos autos, qualificando-se como terceira interessada, e declarou possuir crédito garantido por hipoteca em face do executado no montante de R$ 88.596.774,52 (oitenta e oito milhões, quinhentos e noventa e seis mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), valor este superior não apenas ao débito executado, mas também à própria avaliação judicial do bem realizada pelo Oficial de Justiça (ID. 207525316 – PJE 1º Grau – 1003999-64.2025.8.11.0040).

Diante desse cenário,
em uma análise própria da cognição sumária,
o arresto da Fazenda Joia
(Ma
trícula de n.º

68.994, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso
/
MT
)
– principal bem constrito e presumidamente destinado à garantia do
crédito – não cumpre essa finalidade, haja vista que a existência de garantia hipotecária anterior compromete integralmente sua utilização como meio eficaz de satisfação da obrigação exequenda.

Impõe-se reconhecer que a garantia real de hipoteca, por sua natureza jurídica e preferência legal estabelecida no art. 1.419 do Código Civil, confere ao credor hipotecário direito de sequela e preferência sobre o bem gravado, prevalecendo sobre
constrições
judiciais posteriores.

A existência de hipoteca em valor superior ao próprio bem torna
enfraquecida
qualquer pretensão de utilização do imóvel para satisfação de crédito quirografário, ainda que este tenha sido objeto de arresto judicial
.

Nesse contexto, a mera existência formal de bens
constritos
não configura, por si só, garantia suficiente do juízo quando tais bens se encontram onerados por garantias reais de terceiros em valor superior ao próprio bem, ou quando o montante efetivo das
constrições
é manifestamente inferior ao valor da execução.

A garantia do juízo deve ser real, efetiva e idônea para assegurar o resultado útil do processo executivo, não bastando
constrições
meramente aparentes ou formalmente existentes, mas materialmente inservíveis ao fim a que se destinam.

Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO
SUSPENSIVO .
REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADOS. GARANTIA HIPOTECÁRIA QUE NÃO SUPRE A EXIGÊNCIA LEGAL. AGRAVO
DESPROVIDO .
1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte: "é condição
sine

qua
non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes" (REsp 1.803.247/MG,
Rel
. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019,
DJe
de 21/11/2019). 2. A garantia hipotecária não supre a exigência legal de que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme disposto no § 1º do art. 919 do CPC/2015 .3. Hipótese em que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a ausência de garantia do juízo da execução.4. Agravo interno a que se nega
provimento .

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2521198 SE 2023/0388423-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/08/2024)

Ademais, cumpre observar que a própria origem das
constrições
realizadas é controvertida, porquanto recaem sobre bens cuja propriedade é disputada nos
próprios embargos à execução, em razão da alegada desconsideração da personalidade jurídica.

Não se pode considerar como garantia suficiente do juízo a
constrição
de bens cuja titularidade é objeto da própria controvérsia que se pretende suspender, sob pena de criar-se um paradoxo lógico-jurídico insuperável.

Apenas como reforço argumentativo, destaca-se que, de acordo com o julgamento do Agravo de Instrumento
1020997-33.2025.8.11.0000
de relatoria deste magistrado, houve a reforma da decisão que deferiu o arresto de bens e ativos financeiros.

Portanto, não se verifica o preenchimento do primeiro requisito objetivo exigido pelo art. 919, § 1º, do CPC, qual seja, a garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução, circunstância que, por si só, obsta
a
concessão do efeito suspensivo pretendido, independentemente da análise dos demais requisitos legais.

2.
A
usência de pressupostos para desconsideração da personalidade jurídica
, r
isco de dano grave ou de difícil reparação pela manutenção da constrição sobre bens de terceiros;

A parte agravante defende que a demonstração da relevância dos fundamentos dos embargos à execução, especialmente quanto à ausência de pressupostos fático-jurídicos para desconsideração da personalidade jurídica, configura o segundo requisito (fumus boni iuris) para concessão do efeito suspensivo, argumentando que a medida foi decretada de forma sumária, sem observância ao contraditório e à ampla defesa.

Não se desconhece que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcionalíssimo no ordenamento jurídico brasileiro, exigindo-se prova inequívoca e concreta de abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, com a redação dada pela Lei da Liberdade Econômica (Lei n. 13.874/2019).

Contudo, a análise da questão deve ser realizada à luz do julgamento proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado no Agravo de Instrumento n. 1020997-33.2025.8.11.0000, de minha relatoria, que versou sobre a mesma controvérsia envolvendo os mesmos agravantes e a mesma agravada, no qual se decidiu pela reforma da decisão que havia deferido liminarmente a desconsideração da personalidade jurídica e o arresto cautelar de bens.

Naquele julgamento, esta Câmara reconheceu expressamente que "
a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, somente admissível diante de prova inequívoca de abuso ou confusão patrimonial, acompanhada da demonstração da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não pode ser decretada quando a apuração dos fatos, como a constituição de empresas para fins de planejamento sucessório e tributário, demanda dilação probatória e não houve esgotamento dos meios executórios contra o devedor originário, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, além de configurar risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão
"
(ID.

313244365
–
1020997-33.2025.8.11.0000
).

Ademais, consignou-se que "
a constituição de holding familiar para fins de planejamento sucessório e tributário, e anterior às contratações objeto dos títulos da execução de origem, não configura, por si só, fraude ou abuso. A própria decisão agravada reconheceu a complexidade dos fatos e a necessidade de prova pericial para eventual grupo econômico. Sequer houve demonstração de esgotamento dos meios executórios em face da pessoa jurídica originalmente devedora, nos termos dos
arts
. 789, 831 e 835 do Código de Processo Civil
."

Particularmente relevante é o fato de que, no referido julgamento, esta Câmara destacou que "
a constrição imediata de bens de sócios ou de pessoas jurídicas supostamente coligadas, em ação de execução de título extrajudicial, sem prévia investigação patrimonial da executada, viola o princípio da patrimonialidade da execução (CPC, art. 789) e afronta o devido processo legal
."

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que exige demonstração concreta e inequívoca dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica, não se satisfazendo com presunções ou alegações genéricas de confusão patrimonial.

A esse respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV E VI, E 1 .022, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS. SÚMULA
N .
7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente. 2. "A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no
art
. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos
do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica" (
AgInt
no
AREsp
n. 924.641/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019,
DJe
de 12/11/2019
) .
3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.
4 .
Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2393231 SP 2023/0201607-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/11/2023)

No caso em análise,
restou constatado no já mencionado julgado desta Câmara
que a desconsideração da personalidade jurídica foi decretada de forma sumária, sem a devida dilação probatória, baseando-se em alegações de confusão patrimonial e existência de grupo econômico
de forma unilateral.

De todo modo, i
mpõe-se reconhecer, contudo, que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução constitui medida excepcional que exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil
.

A
garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme já demonstrado, não se encontra presente nos autos, uma vez que a garantia hipotecária existente sobre o principal bem arrestado inviabiliza sua utilização para satisfação do crédito exequendo, restando apenas
constrições
manifestamente insuficientes para cobrir a integralidade do débito executado.

No que se refere
aos
requisitos para a concessão da tutela provisória, verifica-se que, embora existam questionamentos legítimos sobre a forma como foi decretada a desconsideração da personalidade jurídica, os elementos constantes nos autos não demonstram, de forma inequívoca, a
presença daqueles
para
o deferimento da
medida.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 526, estabeleceu que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução deve observar rigorosamente os requisitos legais, não sendo suficiente a mera alegação de irregularidades no procedimento executivo.

É necessário que os embargantes demonstrem,
por exemplo,
com elevado grau de probabilidade, que suas teses defensivas serão acolhidas no julgamento de mérito dos embargos
, conforme julgados do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1º, IV, DO
CPC .
SÚMULAS 282 E 284 DO STF. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO
JUÍZO .
NECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. REQUISITOS DO
ART .
919, § 1º, DO CPC. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
DESPROVIDO .
1. "Revela-se manifesta a deficiência na fundamentação do recurso especial quando o recorrente indica violação do art. 489 do CPC/2015, sem ter oposto embargos de declaração na
origem;imperiosa
, portanto, a incidência do óbice constante da Súmula 284/STF; a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF" (
AgInt
no REsp 2.019 .687/PR, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES,
DJe
de 14.6.2023.)
2 .
Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é condição
sine

qua
non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Precedentes.3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ .4. Na hipótese, o Tribunal de Justiça concluiu, diante do contexto fático-probatório contido nos autos, em acórdão suficientemente fundamentado, pelo indeferimento do pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, ressaltando a ausência de comprovação da segurança do juízo, bem como dos demais requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC.5 . A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a presença dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2308179 SP 2023/0054758-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/10/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO
JUÍZO .
NECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO, DO FUMUS BONI IURIS E DO PERIGO DE
DANO .
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO .
1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
2 .
Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é condição
sine

qua
non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Precedentes. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/
STJ .
4. Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e do acervo fático-probatório, concluiu que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução e, ainda, não se reconhecer a presença do fumus boni iuris e do perigo de dano. 5. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a presença dos requisitos para atribuição
de efeito suspensivo esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça .
6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2020909 PR 2021/0352474-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2022)

No caso concreto, embora os agravantes sustentem a ausência de pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica, os elementos probatórios apresentados pela
Agravada
, ainda que demandem aprofundamento em regular instrução probatória, não permitem concluir, nesta fase sumária de cognição, pela manifesta improcedência da medida
de desconsideração
.

A existência de documentos públicos demonstrando garantias prestadas pelos agravantes em favor de obrigações da
Agravada
, a constituição de empresas em período próximo à crise financeira do grupo e a integralização de bens por valores aparentemente inferiores aos de mercado constituem indícios que, embora não sejam conclusivos, fragilizam a tese de completa autonomia patrimonial defendida pelos agravantes.

Ademais, o terceiro requisito, consistente no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também não se verifica de forma suficiente a justificar a excepcionalidade da concessão do efeito suspensivo.

Os constrangimentos alegados pelos agravantes, embora compreensíveis, decorrem da própria natureza do procedimento executivo e da responsabilidade patrimonial que pode advir da desconsideração da personalidade jurídica.

A alegação de que os grãos penhorados são fruto de investimentos próprios dos agravantes, embora acompanhada de documentação fiscal, não afasta completamente a possibilidade de que tais investimentos tenham sido realizados no contexto de entrelaçamento patrimonial entre os grupos empresariais, circunstância que somente poderá ser definitivamente esclarecida com a devida instrução probatória nos embargos à execução.

Portanto,
não obstante
a ausência
da
garantia suficiente do juízo, por si só, obsta
r
a concessão do efeito suspensivo pretendido
,
é evidente a ausência dos
demais requisitos a justificar a excepcionalidade da medida pleiteada.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo de instrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025